Tribunal: TJSP
Processo: 2375947-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido visando restabelecimento da conta do autor junto ao aplicativo de mensagens Whatsapp, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. E-mail colacionado pelo autor em que afirma que a conta está ativa. Ademais, print da tela do aplicativo de quanto a conta esteve

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido visando restabelecimento da conta do autor junto ao aplicativo de mensagens Whatsapp, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. E-mail colacionado pelo autor em que afirma que a conta está ativa. Ademais, print da tela do aplicativo de quanto a conta esteve suspensa releva o motivo da suspensão por envio de spam, o que vila os termos de uso da plataforma. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.